Tribunal: TJDFT
Processo: 0736746-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0736746-14.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 63874085. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 64789940) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator